Tribunal: TJES
Processo: 5002111-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FLAVIA TROCA DANTAS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CONSULTIVO PARA DIREÇÃO ESCOLAR. QUÓRUM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a suspensão de ato administrativo que anulou processo consultivo para escolha de direção de unidade de ensino municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou se os argumentos trazidos pelo embargante configuram inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida (art. 1.022 do CPC).

4. Inexiste omissão quando o Colegiado enfrenta integralmente a controvérsia devolvida no agravo, qual seja, a legalidade da motivação do ato de anulação baseada em critérios de quórum regulamentar.

5. A tese referente à competência discricionária do Prefeito não foi arguida nas razões do recurso originário, caracterizando nítida inovação recursal, o que impede seu conhecimento em sede de aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, não se prestando a via recursal para a correção de suposto erro de julgamento ou para a rediscussão do mérito sob o pretexto de vícios inexistentes”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto Municipal nº 7.083/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002111-96.2025.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SERRA.

ADVOGADO : PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.

RECORRIDO : FLAVIA TROCA DANTAS.

ADVOGADO : MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO DIAS FURTADO.

MAGISTRADA : DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS NEMER.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra acórdão desta Primeira Câmara Cível, sob a Relatoria da e. Desembargadora Janete Vargas Simões, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

O acórdão manteve a decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos do ato administrativo de anulação do processo consultivo para escolha da direção da EMEF Maria Istela Modenesi e determinou a nomeação da candidata eleita.

O Embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão quanto à tese de que a nomeação e exoneração de diretores escolares constituem ato de competência privativa e discricionária do Chefe do Poder Executivo (ADI 2997/STF) e que os resultados eleitorais para provimento desses cargos não vinculam a Administração.

Sem razão, contudo.

Como se sabe, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições e corrigir erros materiais eventualmente existentes (art. 1.022, CPC/2015).

Extrai-se do Acórdão embargado (ID 17129646) que este Colegiado enfrentou integralmente a controvérsia devolvida no agravo de instrumento, cujo cerne era a legalidade do ato de anulação do processo consultivo, à luz dos requisitos de quórum previstos no Decreto Municipal nº 7.083/2024, nos estritos termos da motivação veiculada no ato administrativo.

O Tribunal concluiu que a consulta pública foi conduzida com regularidade, tendo alcançado participação de 65% da comunidade escolar, superando o percentual mínimo de 40% exigido.

Firmou-se o entendimento de que a interpretação restritiva da Administração Municipal no aludido ato de anulação afronta o princípio da legalidade, uma vez que o decreto se refere à “comunidade escolar” em sua totalidade, sem as distinções específicas pretendidas pelo ente público.

Nesse contexto, não se observa a alegada omissão.

A tese referente à competência privativa do Prefeito não integrou as razões do Agravo de Instrumento (ID 12180088), pautado exclusivamente na discussão do quórum regulamentar, que fundamentou o ato administrativo impugnado na via mandamental de origem.

O argumento configura nítida inovação recursal, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Ilustrativamente, cito precedente do c. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Trata-se, na origem, de demanda proposta por servidor estadual, objetivando o recebimento de reposição sobre sua remuneração, decorrente da aplicação equivocada do critério de conversão de sua remuneração de cruzeiros reais em unidade real de valor (URV), nos termos da Lei 8.880/94.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

IV. No caso, em relação à limitação temporal mediante opção irretratável, feita pelo servidor, nos termos do art. 36, § 2º, da Lei 9.664/2012, não há falar em omissão.
Isso porque, por simples cotejo entre as razões apresentadas pelo recorrente na contestação e nas razões da Apelação, com as razões dos Declaratórios, resta evidenciado que houve verdadeira inovação recursal. Com efeito, "não há omissão no julgado quando as razões sustentas pelo embargante são diferentes das constantes no apelo" (STJ, AgRg no Ag 519.830/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 29/03/2004).

V.
Consoante a jurisprudência desta Corte, a oposição de Embargos de Declaração após a formação do acórdão, com o escopo de que seja analisado tema não arguido anteriormente no processo, não configura prequestionamento, mas pós-questionamento, razão pela qual a ausência de manifestação do Tribunal sobre a questão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional
" (STJ, AgInt no AREsp 885.963/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2016). Nesse contexto, "a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.669.441/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1544243/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)

Depreende-se que o Embargante busca, na verdade, a rediscussão da matéria decidida sob um prisma argumentativo distinto, visando a reforma do julgado por mero inconformismo, o que é vedado nesta via recursal.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que a matéria foi suficientemente debatida, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.